Tribunal: STF
Processo: Ext 1313
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Terceiros embargos de declaração na extradição opostos pelo Parquet Federal. Inexistência de qualquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso declaratório. Não cabimento do recurso para rediscutir os fundamentos de mérito do acórdão embargado. Precedentes. Não conhecimento. 



    1. O acórdão ora embargado não incorreu em nenhum dos vícios autorizadores da oposição do recurso declaratório previstos no art. 317 do Regimento Interno da Corte.



    2. Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno da Corte, e não para se rediscutirem os fundamentos de mérito do acórdão embargado.



    3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores” (RE nº 435.757/RS-AgR-ED-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/4/14).



    4. Não conhecimento dos embargos.